Tribunal: TJDFT
Processo: 0715327-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715327-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WIRES ROBSON MOREIRA DE SOUZA REU: JENNIFER ALMEIDA SANTANA, CAMILLE ALMEIDA SANTANA, C. H. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS DESPACHO Nos termos do art. 968, caput, do Código de Processo Civil, a petição inicial da ação rescisória deve ser elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 do mesmo Diploma Processual. Na exata dicção do art. 319, inciso V, da Codificação Processual vigente, a petição inicial deve trazer a indicação clara do valor da causa, respeitadas as previsões dos artigos 292 e seguintes do mesmo Codex. Contudo, apesar dessas previsões legais, verifica-se que a petição Inicial apresentada, no presente caso, deixou de consignar o necessário valor da causa. Na mesma esteira, a Inicial também deixou de apontar a(s) hipótese(s) de cabimento da ação rescisória dentre aquelas elencadas no rol taxativo do art. 966 do Código de Processo Civil; e não veio com a comprovação do indispensável depósito obrigatório, descrito no art. 968, inciso II, da mesma Codificação. Diante desse quadro, emende-se a Inicial com o fito de suprir tais faltas, apontando o valor da causa adequado; indicando a(s) hipótese(s) de cabimento da ação rescisória; e comprovando o recolhimento do depósito obrigatório determinado por força legal (art. 968, inciso II, CPC). Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de abril de 2023 16:23:53. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora